Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-22.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JUVENTINO IZIDORIO - CPF: 604.566.802-25 (APELADO), PAULO SERGIO REINALDO HAAS - CNPJ: 03.175.460/0001-49 (APELANTE), PAULO SERGIO REINALDO HAAS - CPF: 401.955.629-68 (APELANTE), CLAUDIO GONCALVES PRATA - CPF: 544.776.971-04 (APELANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES PRATA - CPF: 622.389.811-87 (APELANTE), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.430.101-06 (APELANTE), FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 698.178.201-49 (APELANTE), PAULO SERGIO REINALDO HAAS - CNPJ: 03.175.460/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO REINALDO HAAS - CPF: 401.955.629-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.430.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 698.178.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE NULIDADE DOCUMENTAL DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE FORMA FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisado.

A inclusão fraudulenta em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação.

Fixado o valor indenizatório por dano moral em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO GONCALVES PRATA e MARCELO GANCALVES PRATA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Nulidade Documental de Alteração de Contrato Social c/c Danos Morais
proposta por
PEDRO JUVENTINO IZIDORIO
, para:

- declarar a nulidade da Vigésima Terceira Alteração Contratual do Vigésimo Quarto Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social, ambos da pessoa jurídica Prata & Prata Ltda., CNPJ nº 03.175.460/0001-49, devendo o nome do autor ser definitivamente excluído de referidos documentos, retornando ao
status quo ante
e, portanto, com efeito
ex tunc;

-
condenar solidariamente os requeridos PAULO SERGIO REINALDO HAAS (APROV CONSTRUTUROA E ASSESSORIA – ME), PAULO SERIGO REINALDO HAAS, CLAUDIO GONÇALVES PRATA, MARCELO GONÇALVES PRATA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 54 e 362-STJ).

- condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbências, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que quando da prática da alteração contratual fraudulenta, através do qual o apelado foi inserido como sócio da empresa Prata & Prata Ltda, os apelantes já haviam se retirado do quadro societário, não exercendo sobre ela qualquer ato de administração ou gestão.

Aduzem que desde 12/02/2008 não são mais integrantes da sociedade, e que o ato de inserção do apelado na empresa teria ocorrido apenas 02 (dois) anos após as suas saídas.

No mérito, sustentam que não poderiam os apelantes, anos depois de saírem da sociedade, serem responsabilizados por atos posteriores realizados sem sua participação.

Narram que ausente a conduta (participação na alegada fraude), ausente a obrigação de reparar o dano.

Relatam que em caso de ser mantida a condenação solidária dos apelantes, requerem a redução do valor do dano moral fixado pelo julgador.

Discorrem que o valor atribuído de dano moral é muito além do razoável e deve ser revisto por essa corte, sendo que sugere para parâmetro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor justo atribuído pela corte.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para fins de reconhecer a ilegitimidade passiva na obrigação de reparar o dano, bem como, acaso mantido, que o valor do dano moral seja reduzido.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 200918768, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que quando da prática da alteração contratual fraudulenta, através do qual o apelado foi inserido como sócio da empresa Prata & Prata Ltda, os recorrentes já haviam se retirado do quadro societário, não exercendo sobre ela qualquer ato de administração ou gestão.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
PEDRO JUVENTINO IZIDORIO
ajuizou a
Ação de Nulidade Documental de Alteração de Contrato Social c/c Danos Morais
proposta em desfavor de
PAULO SERGIO REINALDO HAAS (APROV CONSTRUTORA E ASSESSORIA – ME), PAULO SERGIO REINALDO HAAS, CLAUDIO GONÇALVES PRATA, MARCELO GONÇALVES PRATA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA,
alegando em suma, ter sido citado nos autos do processo nº 0008614-80.2015.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, onde figura como executado por ser supostamente sócio da empresa Prata & Prata Ltda, atual Aprov Construtora e Assessoria – ME.

Informou que ficou totalmente surpreso ao receber a citação e ao mesmo tempo preocupado, uma vez que é beneficiário do INSS e recebe auxílio-acidentário. Assim, caso seja considerado sócio da empresa privada, corre o risco de ser prejudicado com a suspensão do referido benefício.

Afirmou que terceira pessoa utilizou seus dados para incluir seu nome como sócio da empresa requerida sem seu consentimento e, se não bastasse, contraiu dívidas e deixou de quitar impostos com as Fazendas Públicas.

Aduziu que assim que tomou conhecimento acerca da empresa em seu nome, procurou a Defensoria Pública, que oficiou a Junta Comercial solicitando cópia do contrato social, com os documentos em mãos, constatou que seu nome foi inserido na 23ª Alteração do Contrato Social, sem que tivesse concordado ou participado.

Sustentou se tratar de pessoa simples e que há muitos anos reside no endereço declinado, estando afastado de suas atividades laborativas em razão de acidente de trabalho, auferindo benefício do INSS no valor mensal aproximado de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), sendo que jamais teria condições financeiras de abrir uma empresa ou comprar cota parte dos requeridos no valor indicado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Discorreu que na 24ª Alteração Contratual seu nome foi retirado. Contudo, restaram obrigações em seu nome, cuja responsabilidade não pode lhe ser atribuída, haja vista a nulidade do negócio jurídico realizado de forma fraudulenta.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para declarar a nulidade do documento particular denominado 23ª Alteração Contratual da Sociedade Prata & Prata (atual Aprov Construtora e Assessoria Ltda), cancelando referido registro na JUCEMAT e excluindo em definitivo o autor da sociedade comercial, retornando ao
status quo ante.
Requereu, também, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Foi deferido o benefício da justiça gratuita ao autor (ID nº 20072032).

Devidamente citados, os requeridos não apresentaram contestação.

Decretada a revelia dos requeridos, o juízo
a quo
entendeu necessária a produção de prova pericial, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no documento questionado pelo autor, nomeando perito (ID nº 200918745).

Laudo pericial juntado no ID nº 200918759.

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, recorrem os requeridos CLAUDIO GONÇALVES PRATA e MARCELO GONÇALVES PRATA.

Pois bem
.

Os apelantes defendem que quando da prática da alteração contratual supostamente fraudulenta, através do qual o apelado teria sido inserido como sócio da empresa Prata & Prata Ltda, já haviam sido retirados do quadro societário, não exercendo sobre ela qualquer ato de administração ou gestão.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelado foi inserido no quadro societário da empresa Prata & Prata Ltda na data de 12/02/2008, conforme Vigésima Terceira Alteração Contratual. Vejamos (ID nº 200918692):

Contudo, ao contrário do que afirmam os apelantes, quando da inserção do apelado no quadro societário, estes ainda integravam referida sociedade empresária, tendo dela se retirado na mesma data. Confira (ID nº 200918692 – Pág. 3):

Inclusive, o documento acima faz prova de que os apelantes CLAUDIO e MARCELO se retiraram no mesmo dia que o apelado foi nela inserido, e como se não bastasse, ainda demonstra que todo o ativo e passivo financeiro que pertencia ao apelante MARCELO foi transferido para o apelado PEDRO JUVENTIVO, o que revela que eles não só participavam ativamente da fraude, como dela se beneficiariam de foram direta.

Portanto, é inverídica a alegação de que, quando da inclusão do apelado no quadro societário da empresa Prata & Prata Ltda, eles já teriam dela se retirado há pelo menos 02 (dois) anos.

Nesse contexto, não há dúvida de que os apelantes utilizaram de forma indevida o nome do apelado para se retirarem da empresa, no objetivo de não mais responderem por suas dívidas, esquivando-se assim de seus credores.

Senão fosse o bastante, para auxiliar na elucidação do caso, o juízo
a quo
nomeou perito judicial e determinou o exame grafotécnico das assinaturas supostamente emitidas pelo autor, ora apelado nos documentos (23ª e 24ª Alteração Contratual), que concluiu pela falsidade das mesmas, conforme laudo pericial de ID nº 200918759. Vejamos:

Assim, acertada a sentença recorrida quando reconheceu:
“Desta feita, é evidente a procedência do pedido de declaração de nulidade dos documentos formulado pelo autor, nos termos do artigo 167, § 1º, inciso II, do Código Civil, eis que claramente o mesmo foi vítima de fraude, pois, nunca adquiriu ou vendeu as quotas sociais, sequer tendo conhecimento acerca da pessoa jurídica Prata & Prata Ltda.”

No que tange à ocorrência do dano moral, por sua vez, é certo o abalo moral e psíquico experimentado pelo apelado que, se viu responsabilizado por obrigações de uma pessoa jurídica que desconhecia, cuja inclusão de seu nome se deu mediante fraude, inclusive demandado por dívidas com as Fazendas Públicas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA - DESCONHECIMENTO DA PARTE - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A inclusão fraudulenta em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, e a sua fixação deve observar as circunstâncias do caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se revele suficiente à compensação pecuniária da vítima pela lesão vivenciada, sem ensejar, por outro lado, enriquecimento sem justa causa. 3. Apelação provida.”

(TJ-MG - AC: 10433120335412001 Montes Claros, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, certo que este deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, considerando-se a extensão do dano, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, o grau de culpa do agente, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor, o desestímulo à conduta antijurídica e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerado todo o exposto, não há razão para a redução da indenização por danos morais, justamente pela intenção deliberada de prejudicar o nome do apelado, utilizando-se de fraude na inclusão de seu nome como sócio, sem que soubesse, mostrando-se o valor fixado justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados para 20%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024